Tribunal: TJDFT
Processo: 0709309-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas da autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações da vítima, a qual reconheceu o acusado como sendo o autor do delito.
2. Constatada a desproporcionalidade na fixação da pena-base, dá-se parcial provimento para sua redução.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.